Tribunal: STF
Processo: Rcl 46961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivan Edson de Godois contra decisão proferida nos autos de busca e apreensão nº 0070196-17.2021.9.21.0001, em trâmite perante o Juízo da 1ª Auditoria de Porto Alegre da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. O reclamante alega que é investigado em inquérito policial e o acesso aos documentos formados nos autos foi negado a seu advogado constituído, prejudicando-lhe o contraditório e ampla defesa, além de configurar violação ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.



    3. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 20).



    4. A liminar foi concedida, pelo Ministro Marco Aurélio, relator originário do feito, para que o reclamante, na condição de investigado, tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos elementos contidos nos autos de busca e apreensão nº 0070196-17.2021.9.21.0001, em tramitação no Juízo da Primeira Auditoria de Porto Alegre da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 21).



    5. A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 24):



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PEDIDO QUE CIRCUNSCREVE, UNICAMENTE, AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 14, DO STF. VERIFICADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    7. O e. Min. Marco Aurélio, relator originário do feito, concedeu a medida liminar sob os seguintes fundamentos (doc. 21):



    “(...) Relativamente à arguida inobservância do verbete vinculante nº 14, depreende-se negado ao reclamante, investigado em procedimento criminal, acesso a conteúdo de autos de busca e apreensão, consideradas diligências em andamento.



    Nada, absolutamente nada, leva a ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Levando em conta a expressão acesso amplo, deve-se facultar à defesa conhecer os dados resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo diz respeito às investigações em curso, evitada a frustração. O acesso ocorre tendo em conta as peças juntadas aos autos.



    3. Defiro a liminar, para que o reclamante, na condição de investigado, tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos elementos contidos nos autos de busca e apreensão nº 0070196-17.2021.9.21.0001, em tramitação no Juízo da Primeira Auditoria de Porto Alegre da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul.”



    8. É o caso de se confirmar o conteúdo cautelar, com a procedência da reclamação. 



    9.  A jurisprudência desta Corte, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado ao que estiver documentado nos autos da investigação e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso.



    10.  No âmbito da Medida Cautelar na Reclamação nº 27.804, o Relator, Ministro Dias Toffoli, expôs com precisão o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal quando da aprovação da Súmula Vinculante 14. Colaciono os seguintes trechos:



    “(...) De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    (...). Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado. Com essas considerações defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão.” (Rcl 27.804, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 30/08/2017).



    11.  No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 51366 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20/01/2022), Rcl 50.913 (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/01/2022) e Rcl 51.140 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/01/2022).



    12.  Com efeito, o fundamento de negativa de acesso aos autos utilizado pelo órgão reclamado, sem distinguir os elementos já documentados daqueles referentes a eventuais diligências sigilosas em curso (e-doc. 20), não se revela de acordo com o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. 



    13. Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente concedida, julgo procedente a presente reclamação, nos termos no art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Comunique-se ao órgão judicial reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator